Tribunal: TJMT
Processo: 1036138-60.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036138-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMERIO DA SILVA LIMA - CPF: 000.182.461-92 (RECORRENTE), ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI - CPF: 035.860.011-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado nº
1036138-60.2023.8.11.0001

Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: ALMERIO DA SILVA LIMA e BANCO DO BRASIL S.A.

Recorridos: ALMERIO DA SILVA LIMA e BANCO DO BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu
, a parte reclamada juntou documentos que comprovam a contratação dos serviços mediante apresentação de telas sistêmicas, registro fotográfico do reclamante, documento pessoal e extrato do cartão de crédito, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.

2.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

4.

Recurso do reclamante conhecido e improvido.

5.

Recurso do reclamado conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, e
condenar
o reclamado ao pagamento da importância de

R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais ao Reclamante, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (data da negativação) e a correção monetária, a partir desta data
.

O reclamante requer a reforma parcial da sentença, a fim de que o quantum indenizatório seja majorado.

O reclamado requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que o reclamante ingressou com a presente ação aduzindo que teve seu nome negativado por um suposto débito cuja origem desconhece.

Verifica-se que o reclamado, em defesa, apresentou telas sistêmicas, contrato assinado eletronicamente, registro fotográfico do reclamante, documento pessoal e extrato do cartão de crédito, com a finalidade de comprovar o vínculo jurídico.

Destarte, apesar de ter o autor negado à contratação, a prova dos autos dá conta de que houve o ajuste, desincumbindo-se a requerida do ônus probatório determinado no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido,
verbis
:

“CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. FRAUDE INEXISTENTE. CONTRATO ASSINADO PELO REQUERENTE. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO JUÍZO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Tendo sido apresentado o contrato de financiamento assinado e os documentos pessoais da parte requerente e não tendo sido esses impugnados especificamente, não há que se falar em fraude. 2. Semelhança das firmas apostas nos documentos trazidos pela parte requerida e nos documentos apresentados pela parte requerente. Desnecessária a realização de perícia grafotécnica.
3. Aquele que, na condição de parte, atua de forma desleal, alterando a verdade dos fatos, sujeita-se às sanções por litigância de má-fé previstas no art. 18 do Código de Processo Civil, as quais possuem função inibitória. 4. Sentença mantida
.” (Recurso Inominado nº 0048365-17.2014.811.0001, rel. Nelson Dorigatti, julgado em 15/09/2015) (destaquei).

Assim, presume-se legítima a negativação realizada, porquanto comprovada a existência de relação contratual entre as partes e não demonstrado, pelo reclamante, o adimplemento das obrigações assumidas.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e condenação em danos morais.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, pois tempestivos e,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do reclamado para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da lei 9099/95, ficando suspensa sua exigibilidade conforme o artigo 98,§ 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024